Tribunal: TJES
Processo: 5017637-06.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017637-06.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIANA ROSSMAM SILVA

COATOR: EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - 4ª REGIÃO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5017637-06.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIANA ROSSMAM SILVA

COATOR: EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - 4ª REGIÃO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MANUTENÇÃO. ALEGAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEIÇÃO. PEDIDO FORMULADO PELOS IMPETRANTES AO JUIZ
A QUO
. NÃO APRECIAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO TRIBUNAL. ART. 647-A, DO CPP. PATENTE ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. REQUISITOS DO ART. 318, V, DO CPP, E HC COLETIVO Nº 143.641/STF. AFASTAMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. PRÁTICA DELITIVA (TRÁFICO) NO AMBIENTE DOMÉSTICO. RISCO À INTEGRIDADE DOS FILHOS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME:

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa em flagrante, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006). A prisão foi homologada e convertida em preventiva pelo Juízo da Audiência de Custódia.

2. Os impetrantes requerem, em síntese, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com fundamento no art. 318, inciso V, e art. 318-A, ambos do Código de Processo Penal, em razão da paciente ser mãe de 04 (quatro) filhos menores. Subsidiariamente, pleiteiam a concessão de liberdade provisória com ou sem medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP). O recurso objetiva a revogação da custódia cautelar extrema ou sua substituição pela domiciliar.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

3. (I) Definir se o não enfrentamento direto do pedido de prisão domiciliar pelo Juízo de Custódia configura ilegalidade sanável pela via do
habeas corpus
, afastando a supressão de instância; (II) Estabelecer se o fato da paciente ser mãe de crianças menores de 12 anos impõe, de forma automática, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP, e do entendimento consolidado no HC Coletivo nº 143.641/STF; (III) Verificar se a prática do tráfico de drogas no interior da residência, local de convívio com os filhos menores, configura situação excepcionalíssima apta a afastar a concessão da prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4. O princípio da inafastabilidade da jurisdição, em especial em matéria penal e a previsão do art. 647-A, do Código de Processo Penal, autorizam a apreciação do tema de fundo pelo Tribunal, mesmo que o Juízo de Custódia não tenha enfrentado diretamente o pedido de prisão domiciliar, afastando a alegação de supressão de instância.

5. O benefício da substituição da prisão preventiva pela domiciliar para a mulher mãe de criança com até 12 (doze) anos de idade incompleta, previsto no art. 318, V, do Código de Processo Penal, decorre de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (HC Coletivo nº 143.641/STF), visando a proteção integral da criança.

6. A concessão do benefício, contudo, comporta exceções, conforme expressamente ressalvado pelo Supremo Tribunal Federal, notadamente quando se tratar de crime praticado mediante violência ou grave ameaça contra descendente, ou em situações excepcionalíssimas que devem ser devidamente fundamentadas.

7. A prática de tráfico de drogas, com armazenamento dos entorpecentes na própria residência onde a paciente convive com seus quatro filhos menores, expõe as crianças ao ambiente criminoso, colocando em risco sua integridade física e psicológica, o que se enquadra na ressalva de situação excepcionalíssima que impede a substituição da custódia preventiva pela domiciliar.
8. Ademais, a manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, ante a presença dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, demonstrada pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas, apreensão dos entorpecentes na residência da paciente, e por ser a coacta reincidente em crime da mesma natureza.

9. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, inciso LXVIII. Código de Processo Penal (CPP), arts. 312, 318, inciso V, 318-A, 319, 647-A. Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 143.641/SP, Segunda Turma, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20.02.2018. STJ, AgRg no HC n. 982.083/SP, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18.03.2025. STJ, AgRg no HC n. 947.800/SC, Sexta Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 05.03.2025. STJ, AgRg no RHC n. 210.419/MG, Quinta Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 14.04.2025.

Vitória, 24 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5017637-06.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIANA ROSSMAM SILVA

Advogado(s) do reclamante: PAULO MAURICIO CORREIA BARBOSA

COATOR: EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - 4ª REGIÃO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Como relatado, trata-se ação de
habeas corpus
impetrada em favor de

JULIANA ROSSMAN SILVA,
em face de suposto ato coator imputado ao

MM. Juiz da Audiência de Custódia da 4ª Região da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que,

nos Autos nº 5000772-91.2025.8.08.0036, homologou a prisão em flagrante delito, convertendo-a em preventiva pelo suposto cometimento dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Os impetrantes relatam na petição inicial ID nº 16517615, que a paciente foi submetida à audiência de custódia pela prática, em tese, dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, dispondo que neste ato foi requerido ao julgador a concessão da prisão domiciliar.

Inobstante o pedido, aduzem que o magistrado deixou de apreciá-lo, convertendo a prisão em flagrante em preventiva, com base em fundamentação genérica ao assentar que "
a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária
".

Diante disso e ante o preenchimento dos requisitos do art. 318-A, do CPP, por se a paciente mãe de 04 (quatro) filhos menores, requerem a concessão da medida liminar, determinando a imediata substituição da prisão preventiva pela domiciliar e, subsidiariamente, a concessão da liberdade provisória com ou sem aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP). No mérito, postulam pela concessão em definitivo da ordem.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora em ID nº 16605099.

Decisão ID nº 16630675, proferida em 20 de outubro de 2025, que indeferiu o pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça em ID nº 16659988, subscrito pelo Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz, em que opina pelo não conhecimento da impetração, pela configuração de indevida supressão de instância e, no mérito, manifesta pela denegação da ordem.

Pois bem.

Primeiramente, insta observar que a presente ação possui respaldo constitucional, no art. 5º, inciso LXVIII, e visa a tutela da liberdade de locomoção do indivíduo, de forma preventiva ou reparatória.

Estatui a Carta Magna que
“conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.

Em suma, almejam os impetrantes a aplicação do disposto no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, alegando que a paciente é mãe de crianças menores de 12 (doze) anos de idade (04 filhos) e que, por isso, faz jus à concessão do direito ao cumprimento da prisão preventiva em seu domicílio.

Inicialmente, é importante fazer uma ponderação levantada pelo Procurador de Justiça. Segundo o parecer emitido pelo órgão (ID nº 16659988), reconhece o membro do Ministério Público de segunda instância que a matéria não merece ser apreciada, sob pena de supressão de instância, ao dispor que inexiste decisão do Juiz condutor do feito acerca do pedido de prisão domiciliar.

Revela a inicial, contudo, que o patrono realizou o pedido quando submetido o paciente à audiência de custódia, inclusive protocolando petição com o fim de reforçar a pretensão deduzida. Conquanto isso,
o magistrado deixou de enfrentar diretamente a matéria
, revelando que os requisitos da prisão preventiva estariam presentes, em especial haja vista a necessidade de resguardo à ordem pública (art. 312, CPP).

Tal pronunciamento pode ser certificado pelas informações prestadas pelo magistrado, em ID nº 16605099, ao dispor:

“
A defesa da paciente, protocolizou petição de "Memorial para Audiência de Custódia" (ID 80666394), na qual pleiteou a substituição da prisão por domiciliar, e reiterou o pedido oralmente durante a assentada
.
Contudo, conforme se depreende do Termo de Audiência de Custódia (ID 80671412), a autoridade judicial plantonista converteu a prisão em flagrante em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública
”.

Nesse viés, tomando como base o princípio da inafastabilidade da jurisdição, especialmente em matéria penal, em que a medida cautelar restringe a liberdade da paciente e ante a previsão do art. 647-A, do Código de Processo Penal, que permite à autoridade judicial conceder de ofício a ordem quando constatada patente ilegalidade consistente no ato de violência e/ou coação à liberdade da coacta, passo à apreciação da matéria de fundo do presente
writ
.

Na abordagem da temática, friso que o benefício decorre do julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo nº 143641, pela Suprema Corte, em outubro de 2018, em que o Ministro Relator Ricardo Lewandowski, nos termos do art. 2º, do ECA, e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto Legislativo nº 186/2008 e Lei nº 13.146/2015), reconheceu o direito às mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças (menor de 12 anos de idade) e/ou deficientes à substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

Referido entendimento adveio da necessidade de conferir efetividade às disposições do art. 318, incisos IV e V, do Código de Processo Penal, que após as inovações introduzidas pela Lei nº 13.257/2016, possui a seguinte redação:

“Art. 318.
Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for
:

(...)

IV - gestante;

V -
mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos
; (...)”.

Dada a importância da tese firmada no precedente vinculante, que tem sido reproduzido pelo Superior Tribunal de Justiça e demais Tribunais, colaciono o aresto com o fim de esclarecimento do tema:

“Ementa: HABEAS CORPUS COLETIVO. ADMISSIBILIDADE. DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS. MÁXIMA EFETIVIDADE DO WRIT. MÃES E GESTANTES PRESAS. RELAÇÕES SOCIAIS MASSIFICADAS E BUROCRATIZADAS. GRUPOS SOCIAIS VULNERÁVEIS. ACESSO À JUSTIÇA. FACILITAÇÃO. EMPREGO DE REMÉDIOS PROCESSUAIS ADEQUADOS. LEGITIMIDADE ATIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 13.300/2016. MULHERES GRÁVIDAS OU COM CRIANÇAS SOB SUA GUARDA. PRISÕES PREVENTIVAS CUMPRIDAS EM CONDIÇÕES DEGRADANTES. INADMISSIBILIDADE. PRIVAÇÃO DE CUIDADOS MÉDICOS PRÉ-NATAL E PÓS-PARTO. FALTA DE BERÇÁRIOS E CRECHES. ADPF 347 MC/DF. SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO. ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL. CULTURA DO ENCARCERAMENTO. NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO. DETENÇÕES CAUTELARES DECRETADAS DE FORMA ABUSIVA E IRRAZOÁVEL. INCAPACIDADE DO ESTADO DE ASSEGURAR DIREITOS FUNDAMENTAIS ÀS ENCARCERADAS. OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. REGRAS DE BANGKOK. ESTATUTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. APLICAÇÃO À ESPÉCIE. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO DE OFÍCIO. I – Existência de relações sociais massificadas e burocratizadas, cujos problemas estão a exigir soluções a partir de remédios processuais coletivos, especialmente para coibir ou prevenir lesões a direitos de grupos vulneráveis. II – Conhecimento do writ coletivo homenageia nossa tradição jurídica de conferir a maior amplitude possível ao remédio heroico, conhecida como doutrina brasileira do habeas corpus. III – Entendimento que se amolda ao disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, o qual outorga aos juízes e tribunais competência para expedir, de ofício, ordem de habeas corpus, quando no curso de processo, verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal. IV – Compreensão que se harmoniza também com o previsto no art. 580 do CPP, que faculta a extensão da ordem a todos que se encontram na mesma situação processual. V - Tramitação de mais de 100 milhões de processos no Poder Judiciário, a cargo de pouco mais de 16 mil juízes, a qual exige que o STF prestigie remédios processuais de natureza coletiva para emprestar a máxima eficácia ao mandamento constitucional da razoável duração do processo e ao princípio universal da efetividade da prestação jurisdicional VI - A legitimidade ativa do habeas corpus coletivo, a princípio, deve ser reservada àqueles listados no art. 12 da Lei 13.300/2016, por analogia ao que dispõe a legislação referente ao mandado de injunção coletivo. VII – Comprovação nos autos de existência de situação estrutural em que mulheres grávidas e mães de crianças (entendido o vocábulo aqui em seu sentido legal, como a pessoa de até doze anos de idade incompletos, nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA) estão, de fato, cumprindo prisão preventiva em situação degradante, privadas de cuidados médicos pré-natais e pós-parto, inexistindo, outrossim berçários e creches para seus filhos. VIII – “Cultura do encarceramento” que se evidencia pela exagerada e irrazoável imposição de prisões provisórias a mulheres pobres e vulneráveis, em decorrência de excessos na interpretação e aplicação da lei penal, bem assim da processual penal, mesmo diante da existência de outras soluções, de caráter humanitário, abrigadas no ordenamento jurídico vigente. IX – Quadro fático especialmente inquietante que se revela pela incapacidade de o Estado brasileiro garantir cuidados mínimos relativos à maternidade, até mesmo às mulheres que não estão em situação prisional, como comprova o “caso Alyne Pimentel”, julgado pelo Comitê para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher das Nações Unidas. X – Tanto o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio nº 5 (melhorar a saúde materna) quanto o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 5 (alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas), ambos da Organização das Nações Unidades, ao tutelarem a saúde reprodutiva das pessoas do gênero feminino, corroboram o pleito formulado na impetração. X – Incidência de amplo regramento internacional relativo a Direitos Humanos, em especial das Regras de Bangkok, segundo as quais deve ser priorizada solução judicial que facilite a utilização de alternativas penais ao encarceramento, principalmente para as hipóteses em que ainda não haja decisão condenatória transitada em julgado. XI – Cuidados com a mulher presa que se direcionam não só a ela, mas igualmente aos seus filhos, os quais sofrem injustamente as consequências da prisão, em flagrante contrariedade ao art. 227 da Constituição, cujo teor determina que se dê prioridade absoluta à concretização dos direitos destes. XII –
Quadro descrito nos autos que exige o estrito cumprimento do Estatuto da Primeira Infância, em especial da nova redação por ele conferida ao art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal.
XIII –
Acolhimento do writ que se impõe de modo a superar tanto a arbitrariedade judicial quanto a sistemática exclusão de direitos de grupos hipossuficientes, típica de sistemas jurídicos que não dispõem de soluções coletivas para problemas estruturais
. XIV –
Ordem concedida para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.
XV – Extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima. (
STF.
HC 143641, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20-02-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018
PUBLIC 09-10-2018
)”.

Nessa linha de interpretação, conclui-se que não mais constitui faculdade do julgador, mas direito da mulher presa, gestante, puérperas, mãe de crianças e/ou pessoas portadoras de deficiência, o cumprimento da prisão provisória em domicílio.

Citado benefício, contudo, deve ser afastado em situações excepcionalíssimas, seja pela previsão legal, na hipótese de crime perpetrado mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa ou
quando constatado que a coacta coloca em risco a integridade física e/ou psicológica dos filhos menores
, além de outras situações que devem ser devidamente fundamentadas pelo julgador para justificar o afastamento do direito.
Essa última exceção é a situação dos autos, com base nos documentos que instruem o presente
writ
.

Consta dos autos originários, cujos documentos podem ser analisados pelo Sistema PJE (dados do processo referência), que os fatos em apuração decorreram de cumprimento de mandado de busca e apreensão tendo como alvo a residência da paciente.

Relatam os militares, no bojo do inquérito policial, que direcionaram-se até a residência da paciente e a encontraram no portão da casa, na companhia de seus 04 (quatro) filhos, 02 (duas) crianças de 07 (sete) anos, 01 (uma) de 09 (nove) anos e a outra que contava com 13 (treze) anos de idade. Dispõem os funcionários públicos que na garagem da residência se encontrava Romildo Buquerone de Castro Bento, que também era alvo da operação policial e que estava no local na companhia dos demais, o indivíduo identificado com José Paulo Nogueira Batista, tendo este informado que está residindo com a paciente aproximadamente 09 (nove) meses, que estão namorando e que reside na Comarca de Linhares/ES.

Prosseguindo as buscas no interior da residência, com ajuda da cadela Olga, os militares encontram dentro da base da cama box uma sacola contendo
258 (duzentos e cinquenta e oito) papelotes de cocaína, embaladas e prontas para comercialização; 03 (três) porções grandes de “crack”, que fracionadas renderiam aproximadamente 400 (quatrocentos) pedras de “crack”, além de materiais para endola
e um cartão de crédito em nome de José Paulo.

A
materialidade delitiva
pode ser extraída do Auto de Apreensão nº 2090.3.52986/2025 (fl. 38 - IP); Auto de Constatação Provisório da Natureza e Quantidade de Drogas às fls. 39/40 (IP), relatando a apreensão de 03 (três) unidades de “crack” pesando 95 (noventa e cinco) gramas e 256 (duzentos e cinquenta e seis) papelotes de “cocaína”, pesando ao todo 315 (trezentos e quinze) gramas.

No que pertine aos
indícios de autoria dos crimes
, verifico que se revelam pelos depoimentos dos policiais militares no curso do processo inquisitivo e pelo interrogatório extrajudicial da ré, que a despeito de permanecer em silêncio acerca dos fatos, afirmou possui passagem pelo crime de tráfico de drogas (fl. 32 – IP).

Nessa esteira, concluo que a conduta supostamente praticada pela paciente repercutiu no seio familiar, na medida em que realizava o armazenamento de relevante quantidade de drogas na sua própria residência, local em que permanecia com os seus filhos menores.

Referida particularidade permite concluir que a paciente, por meio da prática do suposto ato criminoso, colocava em risco a integridade física e o bem-estar de sua prole, circunstância que impede o direito ao benefício, classificada como situação excepcionalíssima à incidência do disposto no art. 318, do Código de Processo Penal.

Pacífica a orientação do Superior Tribunal de Justiça, consoante arestos que seguem:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENOR. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. TRAFICÂNCIA NO DOMICÍLIO DO INFANTE. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu o habeas corpus, no qual se pleiteava a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar para a agravante, investigada por tráfico de drogas, com base no fato de ser mãe de dois filhos menores de 12 anos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da agravante, acusada de tráfico de drogas, pode ser substituída por prisão domiciliar, considerando que é mãe de filhos menores de 12 anos e que a prática delitiva ocorreu na residência onde vivem as crianças.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade do delito e na quantidade expressiva de drogas apreendidas, além de indícios de autoria e materialidade, justificando a necessidade de garantir a ordem pública.

4.
A substituição por prisão domiciliar foi indeferida devido à situação excepcional de risco às crianças, que foram expostas à prática criminosa no ambiente doméstico
.

5. A jurisprudência do STF e do STJ permite a prisão domiciliar para mães de crianças menores de 12 anos, exceto em casos de crimes cometidos com violência, grave ameaça ou em situações excepcionalíssimas, como a presente.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando há indícios de autoria e materialidade, além de risco à ordem pública. 2. A substituição por prisão domiciliar é inaplicável em situações excepcionalíssimas que revelem risco à segurança dos filhos menores."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 318, 318-A, 318-B.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 20.02.2018; STJ, AgRg no HC 842.578/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11.09.2023.

(
STJ.
AgRg no HC n. 982.083/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025,
DJEN de 26/3/2025
)”.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA. PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA NEGAR O PLEITO. CRIME COMETIDO DENTRO DA RESIDÊNCIA DA AGRAVANTE. CASO DOS AUTOS ENCONTRADO NAS EXCEÇÕES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO HC N. 143.641/SP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

(...)

5.
No caso dos autos, a negativa da prisão domiciliar à acusada teve como lastro o fato de o delito ter sido cometido no âmbito de organização criminosa, na qual possuía a acusada papel de destaque,
bem como considerando que sua própria residência era utilizada como armazenamento para os entorpecentes, ambiente onde habitava com os filhos, colocando-os em risco, circunstâncias aptas a afastar a aplicação do entendimento da Suprema Corte
.
Precedentes.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STJ.
AgRg no HC n. 947.800/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025,
DJEN de 11/3/2025
)”.

”(...) 3. No caso dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade da conduta e a periculosidade da agravante, evidenciadas pelas circunstâncias da prisão, em que foram apreendidas drogas variadas em quantidade relevante em depósito na residência da ré - 234,39g de maconha, 584,32g de crack, 7,04g de cocaína, 431,21g de cocaína, 582,7g de maconha - além de 4 aparelhos celulares, 4 balanças de precisão, R$ 157,00 (cento e cinquenta e sete reais) em espécie, 4 munições calibre .38 e 2 rádios comunicadores. Ademais, a prisão também se justifica para evitar a reiteração delitiva, uma vez que a agravante é reincidente específica, o que demonstra sua renitência na senda delituosa e o risco ao meio social.

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.

6.
Após a publicação da Lei 13.769/2018, que introduziu o art. 318-A ao Código de Processo Penal, a 3ª Seção desta Corte Superior manteve o entendimento de que é possível ao julgador indeferir a prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos, quando constatada, além das exceções previstas no dispositivo, a inadequação da medida em razão de situações excepcionalíssimas, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal - STF no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP.

7.
No caso dos autos, a substituição da custódia preventiva pela domiciliar foi negada à acusada, tendo em vista a afirmação de que ela, em tese, vinha praticando o crime em questão na residência em que convivia com os filhos menores de idade. Assim, é certo que da situação evidenciada nos autos, verifica-se excepcionalidade apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar, considerando as circunstâncias do caso concreto, que comprometem a segurança de seus filhos menores, o que justifica o afastamento da incidência da benesse.

8 . Agravo regimental desprovido.

(
STJ
. AgRg no RHC n. 210.419/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/4/2025,
DJEN de 25/4/2025
)”.

Desse modo, desmerece acolhimento a pretensão da defesa de incidência da norma prevista no art. 318-A, do CPP.

Além disso, comprovado o preenchimento dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, não somente pela quantidade, diversidade e modo de apreensão dos entorpecentes, encontrados na residência da paciente mediante busca e apreensão direcionada à sua pessoa, acrescido do fato de ser a coacta reincidente em crime da mesma natureza, possuindo condenação pretérita nos Autos nº 0000436-17.2021.8.08.0036, é que se mostra inviável proceder a substituição da medida por cautelares mais brandas (art. 319, CPP).

Por tais razões, ante a ausência de ilegalidade na prisão da paciente a ser reparada pela via do
habeas corpus
,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.

Vitória, 24 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)